Tribunal: TJPA
Processo: 0810105-91.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810105-91.2018.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES DE LIMA

APELADO: GILVAN BATISTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0810105-91.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

ADVOGADO:

ELIETE DE SOUZA COLARES – OAB/PA 3.847

APELADO: GILVAN BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: THIAGO SOUZA CRUZ – OAB/PA 18.779-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA. CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO E A. MASSIMO BIANCA. JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Raimundo Nonato Gomes contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA, que julgou improcedente pedido de imissão na posse do imóvel localizado no Condomínio Residencial Denize Mello, sob alegação de que o bem fora alienado informalmente por terceiro. O apelante relata ter sido surpreendido com execução de taxas condominiais e buscava reaver a posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou sua condição de proprietário do imóvel; (ii) apurar se a posse exercida pelo recorrido é injusta a ponto de justificar a imissão na posse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de imissão na posse, de natureza real, pressupõe a comprovação inequívoca da titularidade dominial, da individualização do bem e da posse injusta do ocupante, conforme previsto no art. 1.228 do CC.

4.

O apelante não apresenta contrato ou título que comprove o domínio, inexistindo prova documental suficiente a legitimar a pretensão possessória.

5.

A doutrina de Cezar Peluso esclarece que a ação de imissão na posse visa garantir ao proprietário o exercício do
ius possidendi
, exigindo-se prova do domínio e da posse injusta. Complementa A. Massimo Bianca que o direito de dispor e usar a coisa deve observar a função social da propriedade.

6.

A jurisprudência do TJMG (Ag. Instr. 1.0000.24.528475-7/002) confirma que, para deferimento da imissão na posse, é indispensável prova segura do domínio e demonstração da posse injusta, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de comprovação.

7.

A posse exercida por Gilvan Batista de Souza é legítima, baseada em acordo com o condomínio, não havendo demonstração de sua injustiça.

8.

O apelante confunde posse com propriedade e intenta ação possessória para corrigir efeitos de transação informal não formalizada, o que não encontra amparo na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de imissão na posse exige prova inequívoca do domínio, da posse injusta e da individualização do bem.

2.

Não havendo prova documental do domínio nem demonstração de posse injusta, deve ser rejeitado o pedido de imissão na posse.

3.

A ação possessória não é meio adequado para regularizar negócio jurídico informal ou solucionar débitos condominiais derivados de transação não formalizada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.528475-7/002, Rel. Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 07.08.2025.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Comentários ao Código Civil. BIANCA, A. Massimo.
Diritto civile
, v. VI, Milão: Giuffrè, 1999.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0810105-91.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇAO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

ADVOGADO:

ELIETE DE SOUZA COLARES – OAB/PA 3.847

APELADO: GILVAN BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: THIAGO SOUZA CRUZ – OAB/PA 18.779-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO GOMES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que julgou improcedente a pretensão de imissão na posse.( PJe ID 23181686)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-inexistência do contrato de compra e venda que vincula as partes;

- negativa de negócio jurídico entre os litigantes e

- necessária expedição do contrato de compra e venda.

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo à objurgada e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

23181687).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 23181690)

À minha relatoria em 11.11.2024, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0810105-91.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇAO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RAIMUNDO NONATO GOMES

ADVOGADO:

ELIETE DE SOUZA COLARES – OAB/PA 3.847

APELADO: GILVAN BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: THIAGO SOUZA CRUZ – OAB/PA 18.779-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando ternos do artigo

1.228,
caput
, do CPC:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A disposição do artigo mencionado define os direitos do proprietário no entrelaçado uso, gozo e disposição do bem, tendo a inequívoca permissão legal para extrair do imóvel toda a sua utilidade e proveito,
dada a condição de dono
.

Portanto, a imissão na posse é ação real fundada na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente –
ius possidendi
– buscando o dono a posse que nunca teve, a qual obstada por quem injustamente a possua.

Segundo Cezar Peluso:

O art. 1.228, caput, descreve de modo analítico os direitos do proprietário, enfeixando-os em usar (utendi), gozar (fruendi), dispor (abutendi) e reivindicar. Essas faculdades formam uma unidade, permitindo ao proprietário tirar toda a utilidade e proveito possível da coisa, desde que subordinados à função social.

A faculdade de usar (ius utendi) é a de servir-se da coisa, de colocá-la a serviço do proprietário, sem modificação da substância. A utilização se caracteriza pela exploração direta da coisa, em proveito próprio, como pelo uso mediato, por intermédio ou em proveito de terceiro.

A faculdade de gozar (ius fruendi) envolve a percepção de frutos, tanto naturais como civis, permitindo ao proprietário extrair da coisa todos os rendimentos de que ela é suscetível. Parte da doutrina, porém, entende que a faculdade de gozo compreende as possíveis formas de utilização das coisas, tanto em sentido jurídico – gravando-a com superfície, servidão, usufruto, ou dando-a em penhor – como em senso material, alterando-lhe a destinação econômica, modificando-a etc. (BIANCA, A. Massimo. Diritto civile. Milão, Giuffrè, 1999, v. VI, p. 149).

A faculdade de dispor (ius abutendi) envolve tanto a disposição material quanto jurídica da coisa, isto é, o poder de alienação. Abrange tanto a transmissão a título oneroso ou gratuito como o de oneração por direitos reais limitados de gozo, fruição e garantia e aquisição. Pode ainda consumir a coisa, total ou parcialmente, desgastando sua substância.
[1]

Comprovado o domínio, é direito inequívoco do proprietário retirar quem está na posse indevida e injusta do bem ante o exercício acertado do encargo probatório delineado no artigo 373, I, do CPC.

Agora, acaso não consiga demonstrar os núcleos do artigo 1.228 do CC, a pretensão deve ser rejeitada.

Compreensão que detém a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA MEDIDA LIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE QUE BUSCA DESCONTITUIR O TÍTULO DE ANTERIOR ADQUIRENTE DA COISA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA - NECESSIDADE DE APURAÇÕES NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para o deferimento do pedido de imissão de posse, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, é preciso verificar se a parte autora demonstrou alguns requisitos, quais sejam: i) prova da titularidade do domínio; ii) individualização do bem reivindicado; e iii) comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.
- Não exibindo os autores prova segura sobre a titularidade do domínio, uma vez que preexiste ação judicial que busca desconstituir elos da cadeia dominial que antecede o registro do título apresentado pela parte agravante, entende-se ausente um dos requisitos essenciais para o deferimento liminar da imissão na posse.
- Recurso ao qual se nega provimento
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.528475-7/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2025, publicação da súmula em 07/08/2025). Destaquei.

Caso concreto.

RAIMUNDO NONATO GOMES
identifica
GILVAN BATISTA DE SOUZA

como proprietário do imóvel sob enfoque,
in verbis:

O requerente é proprietário do imóvel Condomínio Residencial Denize Mello, nº 3011, Bloco E, Apto. 107, Ananindeua, Pará, CEP: 67013-000, no entanto através de seu irmão seu imóvel fora vendido, realizando negócio jurídico transferindo o imóvel para outra pessoa.( PJe ID 23181574).

E esclarece a propositura da Ação Judicial com almejo de imissão na posse ante ser surpreendido por um processo constritivo que executava débito condominial do imóvel que não mais estava em sua posse,
in verbis
:

Ocorre, que o terceiro até então novo proprietário do imóvel, não passou o imóvel para seu nome e sequer tomou as medidas cabíveis para transferir todos os deveres para sua titularidade como proprietário.

Desta feita, o requerente fora surpreendido com uma ação de execução, processo de n.º 0804425-62.2017.8.14.0006no, na 1ª Vara do Juizado Especial Cível dia 07 de novembro de 2017, onde o condomínio responsável por até então seu imóvel, estava lhe executando como proprietário pela quantia de R$ 4.394,64 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a titulo de taxas condominiais.

Por tal motivo, ao saber da situação procurou o até então novo proprietário para que este assumisse o ônus da situação, mas para sua surpresa o bem estava abandonado e ninguém sabia informar o paradeiro da pessoa que comprou.( PJe ID 23181574)

Por essas falas, a posse de
GILVAN BATISTA DE SOUZA
não é injusta eis o Apelante ser o novo morador do bem conforme Termo de Acordo feito com o Condomínio Residencial Denize Mello acostado no PJe ID 23181602,recebendo julgamento de extinção conforme sentença proferida pelo 1ª VJEC no PJe ID 23181602.

Decididamente, não há prova do domínio, inexiste comprovação da injusta posse, levando-me a crer que
RAIMUNDO NONATO GOMES
confundiu

posse com propriedade, além de usar da ação judicial proposta para resolver outra naquela Especializada, promovendo o julgador primevo

acertada decisão.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e nego

provimento

para

manter

irretocável a sentença combatida,

nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

P.R.I.e Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1116. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 18 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025